Tribunal: TJMT
Processo: 1000465-09.2023.8.11.0000
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000465-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (PROCURADOR), ELIANE LIMA DE CARVALHO LEITE - CPF: 805.067.802-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

Recurso Inominado n. 1000465-09.2023.8.11.0000

Origem:
Juizado Especial Criminal de Fazendário de Várzea Grande

Recorrente:
Município de Cuiabá

Recorridos:
Eliane Lima de Carvalho Leite

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data de julgamento:
29/06/2023

Ordem na pauta: 08

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE PÚBLICA – AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS – REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ PREENCHIDOS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – DISCUSSÃO ACERCA DO ENTE RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO – INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC) 14 DO STJ – OBSERVÂNCIA DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1366243 (TEMA 1234 DO STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não provendo o ente estatal integralmente as condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

O Supremo Tribunal Federal concedeu medida cautelar no RE 1366243 (Tema 1234) fixando que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados aos protocolos do Sistema Único de Saúde devem ser processadas e julgadas conforme direcionadas pelo cidadão, até que se ultime o julgamento de mérito daquele feito.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo munícipio de Cuiabá em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Fazendário de Várzea Grande, que, na ação de obrigação de fazer de nº 1037347-95.2022.8.11.0002, deferiu o pedido de tutela de urgência que visava o fornecimento do medicamento Eoricoxibe 90mg pelos entes demandados.

O Município Agravante argumenta que o juízo
a quo
não decidiu com acerto, visto que
não possui responsabilidade pelo atendimento da prestação, sob alegação do alto custo/complexidade do tratamento, o que tornaria a prestação somente exigível do ente estadual, consoante regras de repartição de competências do SUS e precedente firmado no Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal.

Diante desses fatos, requereu, em antecipação de tutela, a reforma da decisão, a fim de que somente o Estado de Mato Grosso seja obrigado a fornecer o fármaco. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e a confirmação da liminar pleiteada por meio deste recurso.

Liminar indeferida no id. 158643692.

O representante do Ministério Público se manifestou no ID 166272677 pelo não provimento do recurso.

VOTO

Eminentes Pares,

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, "caput", ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e, no artigo 6º, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado (ampla acepção).

Não provendo o ente estatal integralmente as condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravada, possui quadro de lombalgia inflamatória com rigidez matinal, apresentando diagnóstico de espondilite anquilosante (CID M45), necessitando de fornecimento do medicamento Eoricoxibe 90mg, de uso contínuo, 1 cápsula ao dia,
fármaco não incorporado no SUS
, conforme restou incontroverso nos autos.

Assim, por se tratar de medicamento não assegurado pelo SUS, deve ser analisada a presença dos critérios e requisitos cumulativos fixados pelo STJ quando do julgamento do Tema n. 106, quais sejam:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

A incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito restou demonstrada por meio da declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora.

A médica responsável pela paciente prescreveu o medicamento
Eoricoxibe 90mg, registrado na ANVISA, afirmando a inexistência de fármacos substitutos, observando de forma cristalina a escolha do medicamento para tratamento da enfermidade consoante os usos autorizados pela ANVISA, nos termos do registro farmacológico público do medicamento.

Portanto, verifica-se que os três requisitos estão devidamente comprovados por meio de laudo médico devidamente fundamentado, de documentos que demonstram a incapacidade financeira da Requerente de arcar com o custo do fármaco prescrito e a existência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

Quanto à responsabilidade pelo atendimento da pretensão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14, definiu que, tendo em vista a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, as demandas para fornecimento de medicamento
não
incluído em políticas públicas do Sistema Único de Saúde, mas devidamente registrado na Anvisa, podem ser movidas contra qualquer dos entes políticos, conforme melhor aprouver à parte autora.

Ainda, o Supremo Tribunal Federal concedeu medida cautelar no RE 1366243 (Tema 1234), em que restou fixado que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados aos protocolos do Sistema Único de Saúde devem ser processadas e julgadas conforme direcionadas pelo cidadão, até que se ultime o julgamento de mérito daquele feito.

Reconhecida a necessidade do tratamento face ao cenário posto na exordial, escorreita a decisão que deferiu a tutela antecipada, reconhecendo-se,
a priori
, a responsabilidade solidária dos entes demandados.

Pelo exposto,
conheço
do presente, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, ratificando integralmente a liminar deferida na origem.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2023